Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-40.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005050-40.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VIP PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.208.119/0001-78 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EMBARGANTE), PROCURADOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Conforme estabelecido pelo artigo 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários sucumbenciais somente é cabível se houver trabalho adicional em segunda instância, com a apresentação de contrarrazões.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 215528683, pelo

não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante sustenta a omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

Sem razão a parte embargante.

Não obstante a insurgência da parte embargante, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários recursais no processo do trabalho, desde que o recurso tenha causado ao advogado da parte contrária “trabalho adicional realizado em grau recursal”. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

[Sem destaque no original].

Com efeito, não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada, inexistindo qualquer demonstração de que tenha existido trabalho adicional em grau recursal.

Nesse sentido, há julgados deste e. Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo trabalho adicional nesta instância recursal, decorrente da ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios”.
(TJ-MT, N.U. 10282511220178110041, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de CONTRADIÇÃO. Ocorrência. Erro material no julgado no tocante a majoração dos honorários de sucumbência em fase recursal. Ausência de contrarrazões que não permite a majoração prevista no artigo 85, § 11 do CPC/15. Contradição sanada. EMBARGOS ACOLHIDOS
”. (TJ-SP - EMBDECCV: 10002247320218260554, Relator: Desa. Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 01/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2022)

“[...] Os honorários recursais somente são cabíveis se houver trabalho adicional em segunda instância, desempenhado em contrarrazões (art. 85, § 11, do CPC/15)”. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0813747-10.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/07/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2021)

Assim, apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vício no acórdão, uma vez que não houve a majoração da condenação pretendida por ser indevida, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024